Tribunal: TJPA
Processo: 0806197-29.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806197-29.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FELIPE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta contra decisão que condenou o apelante pela prática do crime de
tráfico ilícito de drogas
, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pleiteando
a absolvição por insuficiência de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a
autoria
foi devidamente comprovada e se as provas apresentadas foram obtidas de forma lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito restou comprovada por auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e auto de prisão em flagrante, que atestaram a apreensão de 496 unidades de cocaína apreendida em poder do apelante e 1 tablete de maconha em local por ele indicado.

4.

A autoria se encontra evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, prestados sob contraditório judicial, os quais gozam de presunção de legitimidade e fé pública, não havendo demonstração de parcialidade.

5.

A fuga do acusado ao perceber a aproximação da guarnição configurou fundada suspeita a legitimar a busca pessoal, não se constatando ilicitude na diligência policial.

6.

O conjunto probatório revela-se sólido e convergente, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo, o qual somente incide quando presentes dúvidas razoáveis acerca da materialidade ou da autoria, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido, em conformidade com o parecer ministerial
.

Tese de julgamento
:

A apreensão de significativa quantidade de drogas, corroborada por laudo toxicológico e por depoimentos de policiais em juízo, constitui prova idônea e suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, não sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é firme e convergente.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06
, art.
33, caput
;
CPP
, art.
155
.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC nº 844.665/AP, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJe 15/12/2023; HC nº 955.909/SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe 23/12/2024; Apelação Criminal nº 0805862-78.2021.8.14.0401, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, TJPA, julgado em 05/08/2024.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LUIZ FELIPE DOS SANTOS
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei nº.11.343/06.

Relatou a
denúncia
, em ID 21694620, que no
dia 1º de abril de 2023, por volta das 14h, na avenida das Mangueiras, bairro Água Boa/Outeiro, Belém/PA, o apelante LUIZ FELIPE DOS SANTOS foi preso em flagrante por policiais militares, após ser visto portando uma mochila e tentar fugir da guarnição. Após cerco, foi detido, sendo encontradas em seu poder 446 unidades de substância entorpecente semelhante à pasta base de cocaína, acondicionadas em 15 pacotes (14 com 30 unidades e 1 com 26 unidades).

Durante a abordagem, o acusado indicou aos policiais a existência de um terreno próximo onde outras pessoas estariam embalando drogas. Ao se dirigirem ao local, os militares visualizaram três indivíduos que fugiram, efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição, sendo a injusta agressão repelida.

No mesmo local foi detida Raylen Samara da Conceição Ferreira, em cuja posse foram apreendidos 1 tablete de maconha (aprox. 1kg) e 5 pacotes de pasta base de cocaína (30 unidades cada, totalizando 150 unidades).

Diante dos fatos, Luiz Felipe dos Santos e Raylen Samara da Conceição Ferreira foram conduzidos à 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, juntamente com as substâncias apreendidas, para as providências legais. Em sede policial, Luiz Felipe negou a prática do crime.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em ID 21694621, Laudo Toxicológico nº 2023.01.001511-QUI;

Em ID 21694622, recebida a denúncia em 15/12/2022;

Em ID 21694707, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/07/2023;

Em ID 21694732, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/09/2023;

Na sentença, ID 21694751, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
Luiz Felipe dos Santos
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(23103771), requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VI, do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(25488757), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 26337789), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto por
LUIZ FELIPE DOS SANTOS
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei nº.11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio in dubio pro reo, sob o argumento de que a autoria do crime não restou suficientemente comprovada, bem como sustentou que as provas produzidas para ensejar a condenação foram obtidas ilicitamente.

O pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a
materialidade
do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo que confirmou tratar-se de cocaína e maconha as substâncias encontradas em poder do apelante, sendo imperioso ressaltar que este, ao ser abordado pelos policiais e submetido à revista pessoal, portava uma mochila contendo 496 (quatrocentos e noventa e seis) “petecas” da substância ilícita popularmente conhecida como cocaína, com peso total de 740, 0 g (setecentos e quarenta gramas), estando estas devidamente embaladas para fim de comercialização, além de ter indicado outro local em que foi encontrado 1 (um) tablete da substância entorpecentes conhecida popularmente como “maconha”, pesando o total de 585,0 g (quinhentos e oitenta e cinco gramas).

Tem-se, portanto, que o apelante incorreu em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e, sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante e sua prisão em flagrante, sendo prestado relato suficiente acerca das circunstâncias em que se deu a prisão e firme em aponta-lo como a pessoa que portava a droga, sendo, portanto, autor do delito, como se denota das mídias colacionadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir (ID 21694694/ ID 21694706 – ID 21694721/21694725 ), onde relatam os agentes as circunstâncias e razões pelas quais se deu a abordagem e como fora encontrada a droga, bem como a razão pela qual foi o agente preso ainda em flagrante.

Frise-se que, conforme depreende-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares,
Estefano de Souza Santos
,
Cleber Luis de Oliveira

de Oliveira
e
Antônio

Tamasauskas

Filho,
declararam que realizavam ronda quando avistaram o acusado, este por sua vez, ao percebê-los, empreendeu fuga. Após ser capturado e submetido à revista pessoal, encontraram uma quantidade de entorpecente na mochila que carregava. O acusado também indicou a existência de um terreno baldio onde havia mais substâncias ilícitas. Ao se deslocarem para o local, foram recebidos por disparos de arma de fogo, ao revidarem, fez com que os outros indivíduos empreendessem fuga, restando no local somente uma mulher. Declaram que, nesse local encontram mais drogas, como maconha, além de materiais utilizados para a fabricação de entorpecentes.

Observa-se que os policiais militares, em patrulhamento, relataram que o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, circunstância que gerou fundada suspeita e legitimou a abordagem. Na revista, foi apreendida significativa quantidade de entorpecente. Posteriormente, em local indicado pelo próprio acusado, foi encontrada a maconha em um terreno baldio, não havendo, portanto, violação de domicílio. Vejamos jurisprudência que versam sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA . DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO. FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme assentado no RHC n. 158 .580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe 25/04/2022), em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal.
Há de se destacar a fuga do Acusado ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial . 3. A tentativa de se esquivar da guarnição, correndo, evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo arma ou objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal .Tal circunstância fática torna legítima a busca pessoal, tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 844665 AP 2023/0279855-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (Grifei)

É imperioso mencionar, neste momento, que o
depoimento prestado por policial
possui incontestável
validade
e
credibilidade
, por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, especialmente quando prestado sob compromisso legal. A lei não retira a validade desse depoimento, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, e o policial não é dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, sendo igualmente passível de ser responsabilizado pelo crime de falso testemunho, caso omita a realidade dos acontecimentos

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.(...).
5.A condenação pelo crime de tráfico foi fundamentada em fatos concretos, incluindo depoimentos de policiais, que indicaram a prática de comércio ilícito. A jurisprudência admite a validade do depoimento de policiais como meio de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso.
6. A reincidência específica do paciente por tráfico de drogas, somada à variedade de entorpecentes apreendida e ao relato de terceiros sobre a atividade de tráfico, afasta a presunção de destinação ao consumo pessoal, justificando a manutenção da condenação pelo delito de tráfico. IV. DISPOSITIVO 7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 955.909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Não cabe, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram fartamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

Assim, em restando comprovada a materialidade pelo auto de apreensão e apresentação, laudo toxicológico e depoimentos testemunhais, não havendo dúvida quanto a autoria, rechaço a pretensão recursal absolutória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito, negar-lhe
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 26/09/2025